Tribunal: TJSP
Processo: 1102996-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - COMPETÊNCIA RECURSAL – I – Sentença de procedência – Recurso dos embargados – II – Embargos à execução distribuído por dependência à ação de execução fundada em contrato de comissão de corretagem – Execução oriunda de mediação – Matéria que não se insere na

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - COMPETÊNCIA RECURSAL – I – Sentença de procedência – Recurso dos embargados – II – Embargos à execução distribuído por dependência à ação de execução fundada em contrato de comissão de corretagem – Execução oriunda de mediação – Matéria que não se insere na competência desta Câmara – Competência das C. Câmaras 25a a 36a de Direito Privado (Direito Privado III), às quais compete o julgamento de 'ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato' - Instrução de Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência do E. TJSP – Precedentes deste E. TJ - Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento."

"COMPETÊNCIA MATERIAL DE NATUREZA ABSOLUTA - PREVENÇÃO ART. 105 DO RITJSP – INAPLICABILIDADE – O julgamento de agravo de instrumento anterior não gera prevenção, vez que a matéria afeta aos autos não é de competência desta Seção – Inaplicabilidade do disposto no art. 105 do RITJSP – Competência material de natureza absoluta e inderrogável - Inteligência do art. 111 do NCPC – Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento."